Tribunal: TJSP
Processo: 1001284-48.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de debito, repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Prescrição – Extinção – Art. 206, § 3o, V do CC cumulado com art. 487, II do CPC – Pretensão à redução da verba honorária – Possibilidade – Fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Honorários recursais – Pretensão de fixação – Art. 85, § 1o do

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de debito, repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Prescrição – Extinção – Art. 206, § 3o, V do CC cumulado com art. 487, II do CPC – Pretensão à redução da verba honorária – Possibilidade – Fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Honorários recursais – Pretensão de fixação – Art. 85, § 1o do novo CPC – Inadmissibilidade - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001284-48.2018.8.26.0114, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante JOSÉ
DAMIÃO PORTELLA CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 44.555
APELAÇÃO No 1001284-48.2018.8.26.0114
COMARCA DE VINHEDO
APTE.: JOSÉ DAMIÃO PORTELLA CIPRIANO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de debito,
repetição de indébito cumulada com indenização por danos
morais Prescrição Extinção Art. 206, § 3o, V do CC
cumulado com art. 487, II do CPC Pretensão à redução da
verba honorária Possibilidade Fixação por equidade, nos
termos do art. 85, §8o, do CPC Honorários recursais
Pretensão de fixação
Art. 85, § 1o do novo CPC

Inadmissibilidade - Recurso parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 126/127), proferida pelo douto
Magistrado Euzy Lopes Feijó Liberatti, cujo relatório se adota, julgou
extinta a presente ação declaratória de inexigibilidade de debito, repetição
de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ DAMIÃO PORTELLA CIPRIANO contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A., nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, c.c. o art.
487, II do Código de Processo Civil. O autor foi condenado no pagamento
das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observado o disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Irresignado apela o autor, insurgindo-se contra a
fixação dos honorários advocatícios em favor do réu no valor de R$
22.191,00, por considerá-los excessivos. Requer seja a verba honorária
fixada em R$100,00 ou outro valor condizente com o caso. Além disso,
postula que sejam fixados honorários recursais ao seu patrono, tendo em
vista a necessidade da interposição do presente recurso.
Recurso processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
3
É o relatório.
A insurgência recursal restringe-se à pretensão de
redução da verba honorária.
No caso em debate, o douto Magistrado houve
por bem fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Entretanto, assiste razão ao apelante, uma vez
que, não é o caso de manter-se sua fixação em 10% sobre o valor da causa,
por afigurar-se incompatível com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, devendo a verba honorária, no caso, ser fixada nos
termos do art. 85, §8o, do CPC, pois a finalidade da norma não pode ser
apenas evitar o arbitramento de honorários em valor irrisório, mas também
impedir que seja fixada em valor excessivo, como no caso vertente.
Referida verba deve ser arbitrada levando-se em conta, ainda, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu trabalho, nos termos
do art. 85, § 2o e incisos do CPC.
Note-se que, ainda que o §8o do art. 85 do CPC
mencione o arbitramento por equidade apenas em casos em que o valor da
causa for inestimável ou irrisório, há que se evitar, por outro lado, o
enriquecimento sem causa do patrono, tendo em vista a complexidade da
causa.
Nesse sentido, julgado recente do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do CPC/1973, o
arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de
10% estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
4
parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas
envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba
honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da
sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os
honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso
ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a
liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da
condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao
valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os
limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do
conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de
sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo
puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações
de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo
acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se
informou que o débito foi pago na época adequada. 4. O Tribunal de
origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido
no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador
pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa
aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e
proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do
atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que
possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica
que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o
referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
5
dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do
CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-
se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável
ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado
não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o
poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado
tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo
conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração
dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima,
não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que
a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida,
bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo
somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo
contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1789913
DF 2019/0000459-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 11/03/2019) (grifo nosso).
No mesmo sentido é o precedente deste ETJSP:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de
omissão quanto à insurgência recursal em relação aos honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença - De rigor o parcial acolhimento
destes embargos de declaração tão somente para sanar a omissão
referente ao montante arbitrado a título de honorários advocatícios. No
caso em tela, a aplicação de percentual sobre o valor atribuído à causa
ocasionaria o pagamento de montante exorbitante, em flagrante violação
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, caracterizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
6
locupletamento indevido pela parte destinatária dos honorários
advocatícios. Possível, excepcionalmente, a fixação de honorários
advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, nos termos do §8o, do art.
85 do CPC/2015, a fim de evitar arbitramento de valor excessivo para
trabalho não compatível ao desenvolvido em feito onde ausente demasiada
complexidade. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM
EFEITO MODIFICATIVO.” (TJSP, Embargos de declaração n°
1018033-32.2018.8.26.0053, Relatora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, DJe 18/07/2019).
É certo, desse modo, que referida verba deve
remunerar condignamente o trabalho do profissional que restou vitorioso
na causa, preferencialmente com base no proveito econômico obtido,
tendo, no entanto, cuidado para não fixar excessivamente o valor da
remuneração do advogado.
Pois bem, atento às peculiaridades e o grau de
complexidade da presente demanda, sua tramitação e ao trabalho
desenvolvido pelo patrono do réu, restrito a apresentação da contestação e
alegações finais, é de se reconhecer que a verba honorária fixada pelo
douto Magistrado merece ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), o
que se afigura razoável e suficiente para remunerar adequadamente o
trabalho desenvolvido nos autos, prevalecendo, na hipótese, os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, atento à natureza e finalidade da
presente demanda, cujo julgamento foi proferido antecipadamente em
razão do reconhecimento da prescrição.
Por outro lado, o pedido de fixação de honorários
recursais ao patrono do apelante, não merece ser acolhido.
Embora o presente recurso tenha sido acolhido
para reduzir os honorários sucumbenciais devidos ao apelado, não se
aplica aqui o disposto no artigo 85, §11, do novo CPC.
A interpretação do art. 85 do CPC deve ocorrer
de forma sistemática, com a leitura de todos os seus parágrafos, de modo
que a fixação de honorários recursais só é possível quando a decisão
recorrida tiver previamente fixado essa verba, o que não ocorreu em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
7
do apelante e sim do apelado.
É o que se depreende do §11 do dispositivo:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Como anota Theotonio Negrão:
A
majoração
dos
honorários
advocatícios
previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se
nega provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida...
(Novo Código de Processo Civil 47 ed. Editora Saraiva nota 51 ao art.
85, § 11 pag. 192).
Vê-se, assim, que é cabível a majoração dos
honorários quando quem recorre, porque restou vencido em 1o grau,
continua vencido em segundo grau, cabendo a majoração para remunerar o
advogado da parte contrária, que teve de apresentar contrarrazões ao
recurso de Apelação.
Portanto, não cabe, no caso, a fixação de
honorários recursais em favor do advogado do autor, ora apelante.
Conclui-se, pois, que a irresignação do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001284-48.2018.8.26.0114 -Voto no
8
merece ser acolhida em parte, unicamente para reduzir o valor fixado a
título de honorários de sucumbência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator